Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-70.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004123-70.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA HILDA DO CARMO SILVA, JOSE MORBECK NETO, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA EUNICE RIBEIRO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia solicitou, nos termos da decisão ID 21542298, a transferência dos valores destinados ao credor falecido JOSE MORBECK NETO no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia e ao processo no 0716169-45.2020.8.07.0003. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, em resposta à decisão ID 21542298, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Registra-se, por oportuno, que os créditos de precatório são submetidos a inventário e partilha, e não à alvará judicial, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios